Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-73.2020.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-73.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LINA MARIA DA SILVA - CPF: 329.514.771-04 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (APELADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO NOVO E ENTREGA DE PRODUTO DE MOSTRUÁRIO – DEMANDA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ser absoluta a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.

Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

LINA MARIA DA SILVA, visando reformar a sentença de Id. n.º 185625742, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000802-73.2020.8.11.0009, ajuizada em face de EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a inexigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita concedida.

Em suas razões, de Id. n.º 185625744, a parte recorrente alega, em síntese, que adquiriu um móvel novo junto à apelada, porém, que lhe fora entregue móvel de mostruário.

Assevera que os prepostos da apelada se comprometeram em realizar a substituição do bem por um novo, contudo, sem êxito e, por isso, deixou de realizar o pagamento das prestações, culminando com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que buscou a solução do impasse junto ao PROCON, sem êxito.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 185625747, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia reside na suposta aquisição de bem móvel na condição de novo e entrega de bem móvel diverso, por se tratar de mostruário.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

A despeito da inversão do ônus da prova já determinada nos autos, é certo que para lograr êxito na demanda, a autora deve demonstrar, ainda que minimamente, indícios de provas do ilícito supostamente praticado pela ré, à luz do que ensina o Direito Processual Civil.

No mesmo sentido:

“o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART Sérgio Cruz e MITIER Daniel,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395.)

Como bem consignado na sentença, as alegações da recorrente não ultrapassaram a esfera hipotética, na medida em que deixou de comprovar minimamente a suposta venda de bem móvel de mostruário, tendo em vista que não foi demonstrado a existência de qualquer vício no móvel adquirido.

Com efeito, percorrendo os autos, verifico que não existe um único registro fotográfico do bem adquirido e/ou testemunhas que atestaram os supostos vícios alardeados pela parte recorrente.

Outrossim, instada a se manifestar quanto às provas que pretendia produzir, verifico que a parte recorrente, através da manifestação de Id. 185625741, informou não ter mais provas a produzir.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral e/ou material exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

No caso em tela incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez evidenciada a relação de consumo havida entre as partes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ,
in verbis
:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização, ainda menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – TESE REJEITADA – CONTRATO QUE TINHA POR OBJETO A CONCESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO COM EXCLUSIVIDADE E COMERCIALIZAÇÃO PREFERENCIAL DE MARCAS – CONTRATANTE QUE NÃO TERIA ADQUIRIDO AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE BEBIDAS PREVISTAS EM CONTRATO – INÉRCIA DA AUTORA DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR A RÉ EM MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS PELA CREDORA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA AUTORA NO CURSO DO CONTRATO – SUPRESSIO DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA CONCORRÊNCIA DURANTE A VIGÊNCIA DA AVENÇA –
FATO CONSTITUTIVO DA AUTORA NÃO EVIDENCIADO
– EXERCÍCIO DO DIREITO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – MANUTENÇÃO SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença. “A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” (STJ - REsp: 1803278 PR 2019).
Não se desincumbindo a parte do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I , do Código de Processo Civil, acerca dos fatos constitutivos de seu direito, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

(N.U 1013877-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE APELADA REJEITADAS – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – REPAROS NO VEÍCULO POR MEIO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO VÍCIO DE FABRICAÇÃO ALEGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Não há falar em ilegitimidade passiva da requerida, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC. O juiz ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta do réu, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "litis contestatio”.
Nos termos do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações. Diante da ausência da comprovação mínima pela autora acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais e materiais, como bem demonstrou o laudo técnico anexado aos autos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(N.U 0005128-29.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024